Tribunal: TJSP
Processo: 2001690-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de instalação de "software". Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores. Superveniente transação, homologada pelo juiz da causa. Quadro trazendo prejuízo a este agravo.

Não conheceram do agravo.